Tribunal: TCU
Processo: 005.283/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por João Carvalho dos Reis contra o Acórdão 3125/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou as suas contas irregulares, com imputação de débito e imposição de multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. alterar o fundamento legal do julgamento pela irregularidade das contas do recorrente para os arts. 16, III, "b", 19, parágrafo único, e 23 da Lei 8.443/1992; 9.1.2. em consequência, quanto aos subitens 9.2 e 9.3 do acórdão recorrido, tornar sem efeito a condenação em débito e modificar o fundamento legal da multa para o art. 58, I, da referida lei. 9.2. informar o recorrente, o interessado e a Procuradoria da República no Maranhão acerca do teor desta deliberação.